Tribunal: STF
Processo: HC 115024
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (205 KG). WRIT DENEGADO. PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. LEI 8.072/1990. DISPOSITIVO QUE IMPUNHA O REGIME INICIAL FECHADO PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    I – A sentença condenatória que fixou a pena-base acima do mínimo legal não merece nenhum reparo, pois, além de considerar desfavoráveis os antecedentes criminais e a conduta social do agente, fez preponderar no cálculo a expressiva quantidade e a qualidade da droga apreendida (205 kg de maconha), em observância ao que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006.



    II – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    III – Writ denegado. 



    IV - Concessão da ordem de ofício para determinar ao juízo da execução criminal que, superada a obrigatoriedade de imposição do regime fechado aos condenados por tráfico de drogas, avalie se o paciente preenche os requisitos para a fixação do regime semiaberto, ou, caso entenda pela imposição de regime mais grave do que o previsto para o quantum de pena, que o faça de forma fundamentada.